Tribunal: TCU
Processo: 033.345/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Genaldi Ferreira Zumba, ex-prefeito municipal de São João/PE (gestões 2013-2016 e 2017-2020), contra o Acórdão 7652/2021-TCU-2a Câmara, rel. Ministro-Substituto ANDRÉ DE CARVALHO (peça 137).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por José Genaldi Ferreira Zumba, contra o Acórdão 7652/2021-TCU-Segunda Câmara , relatado pelo Ministro-Substituto André Luís de Carvalho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Genaldi Ferreira Zumba para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo.